Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS- NÃO PADRONIZADO (agravante/exequente) em face da decisão (ID 24519415 - pág. 60) que, nos autos do EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, de no 0086499-03.2009.8.07.0001, proposta em desfavor de C &amp; E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, CRISTIANO DOS SANTOS GUEDES, KARLA CRISTINA ALVES GUEDES, EDSON DOS SANTOS GUEDES e ROBERTA VENTURA LOPES GUEDES (agravados/executados), indeferiu o pedido para realização de nova consulta via sistemas conveniados no intuito de localizar bens dos devedores para a satisfação da dívida. Em suas razões recursais (ID 24516898), o agravante alega que o entendimento do juízo a quo foi equivocado ao entender que a realização de pedido anterior de pesquisa de ativos financeiros obsta novo pedido no mesmo sentido, sem que haja comprovação da alteração da situação financeira dos devedores. Afirma que não há exigência legal de indicação de bens passíveis de penhora para prosseguimento da demanda e busca de bens dos executados nos sistemas conveniados do Poder Judiciário. Colaciona jurisprudência aplicável à tese defendida. Ressalta que o requerimento de nova consulta não se trata de transferência de ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que seja deferido liminarmente o pleito e seja realizada nova consulta por intermédio dos sistemas conveniados para que possam ser localizados bens penhoráveis em nome dos agravados. Preparo (ID 24516899). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. De início, é importante notar que a realização de consultas realizada pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados de pesquisa tem apresentado novos parâmetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta ao sistema informatizado INFOJUD, como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor, na condição de exequente, envidou vários esforços a fim de localizar bens do executado, entretanto, sem êxito. No caso dos autos, atento a tais postulados, o juízo a quo, corretamente, ao longo de todo o processo, deferiu diversas consultas para localização de bens dos devedores via SISBAJUD e RENAJUD. Todavia, por intermédio de referido sistema, acessa-se diretamente, na base de dados da Receita Federal, as declarações de Imposto de Renda dos contribuintes, dados que estão acobertados pelo sigilo fiscal, que somente pode ser quebrado em hipóteses excepcionais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA. SISTEMA eRIDF e INFOJUD. EXAURIMENTO. BUSCAS DE BENS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Esta eg. Corte firmou entendimento no sentido de que, para realização de consultas ao sistemas e-RIDF e INFOJUD é necessário que o credor esgote todas as medidas para localização de bens dos executados, pois se trata de medidas excepcionais, que caracterizam quebra de sigilo fiscal. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1010043, 20160020434519AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 264/279) (grifou-se). Com efeito, entendo, por ora, que agiu com acerto o magistrado ao indeferir o pedido de tal consulta, visto não estar demonstrado, prima facie, que o credor, desde o deferimento das consultas anteriores, realizou novas diligências para a localização de bens dos agravados, como consulta aos registros imobiliários e outros, que justifique a adoção de providência excepcional. Com relação ao sistema e-RIDF, entendo que o agravante pode realizar a pesquisa diretamente, sem o auxílio do poder judiciário, motivo pelo qual o pedido deve ser igualmente indeferido. Nesse sentido, inclusive, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA. SISTEMA. REGISTRO DE IMÓVEIS. E-RIDF. 1. A pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDFT, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. 2. A pesquisa ao sistema ERIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1033463, 07042350720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu a pesquisa via e-RIDF. No entanto, com relação ao pedido de pesquisa de bens junto ao RENAJUD, entendo assistir razão ao agravante, uma vez que a última pesquisa ocorreu no ano de 2015 (ID 24519413 - pág. 24). Esse Tribunal tem admitido a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta ou ante a evidência de ausência de bens passíveis de penhora. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são sistemas colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados é desnecessário que o credor mostre alteração na situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema RENAJUD para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1251236, 07004373320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1199135, 07072129820198070000,jurisdicional.Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/9/2019, publicado no PJe:11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, considerando que nos autos de origem a última consulta foi efetuada em 2015, entendo que é razoável a realização de nova consulta, pois o lapso temporal transcorrido pode alterar a condição financeira dos devedores. Dessa forma, diante da possibilidade de arquivamento prematuro dos autos, vislumbro o periculum in mora. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela de recursal, para determinar a realização de consulta ao sistema RENAJUD. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora